Tribunal: TJBA
Processo: 8001465-62.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001465-62.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário. A decisão de origem reconheceu a regularidade da contratação com base na documentação apresentada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; e (ii) a existência de direito à restituição de valores e indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnaram suficientemente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação do instrumento contratual, documentos pessoais e comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da autora.
5. A alegação de fraude baseada em divergência de assinatura, desacompanhada de prova técnica mínima, não é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico, especialmente quando não requerida, de forma adequada, a produção de prova pericial grafotécnica.
6. A disponibilização do valor contratado em favor da autora constitui elemento relevante para demonstrar a existência da relação jurídica.
7. Comprovada a contratação e o repasse dos valores, não há ilicitude na conduta da instituição financeira, afastando-se os pedidos de restituição, repetição em dobro e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre a base fixada na sentença, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da contratação de empréstimo consignado e do efetivo repasse dos valores afasta a alegação de inexistência de débito.

2.

A impugnação genérica da assinatura, desacompanhada de prova técnica ou requerimento adequado de perícia, não é suficiente para invalidar o contrato.

3.

Reconhecida a validade da relação jurídica, são indevidos a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III; 85, §11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000302-47.2025.8.05.0018, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Quarta Câmara Cível, DJEN 20.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8046041-65.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 12.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.

8001465-62.2025.8.05.0018
,
da Comarca de
Barra/BA
, em que figuram como
Apelante,
MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA ESTEVAM
e,
Apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.